Tribunal: STF
Processo: Rcl 43639
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Rondônia, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do Processo Trabalhista 0010189-56.2013.5.14.0005, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra o seguinte:
    “[...] o E. Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicabilidade do julgamento da ADC 16, quando o plenário desta Corte Suprema, por maioria, confirmou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que determina a responsabilidade da empresa prestadora de serviços, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato de todos os seus empregados, que laboram, indiretamente, em favor da Administração Pública, por decorrência da terceirização.
    […]
    Com efeito, quando o E. Tribunal Superior do Trabalho confirma a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista Súmula nº 331/TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, afronta a Súmula vinculante nº 10, desta Corte Suprema, desprezando a chamada cláusula de reserva de Plenário, constante do artigo 97, da Constituição Federal, bem como o mérito da r. Decisão proferida na ADC 16 e, assim sendo, induvidosamente cabível a presente Reclamação” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original). 
    E prossegue afirmando: 
    “Depreende-se do julgamento da referida ação que o plenário do E. Supremo Tribunal Federal, por maioria, confirmou a constitucionalidade de tal dispositivo, que determina a responsabilidade da empresa prestadora de serviços, pelos pagamentos dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de todos os seus empregados, que laboram, indiretamente, em favor da Administração Pública, por decorrência da terceirização de algumas atividades, conforme dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    O dispositivo em foco é claro na sua intenção, isto é, no sentido de inviabilizar a imputação de responsabilidade subsidiária dos entes públicos, sem que, para tanto, haja a correta configuração dos requisitos que possibilitem a imposição desse encargo à Administração Pública. 
    Entretanto, o E. Tribunal Superior do Trabalho, através do Enunciado 331, IV, de sua Súmula, em diversas oportunidades, afastou a aplicação de tal artigo, argumentando que estaria observando os princípios atinentes à proteção dos empregados” (pág. 3 da inicial).
    Nesse contexto, argumenta que,
    “[...] no caso da r. decisão reclamada, o que se vê em primeiro lugar é a inobservância à tese de constitucionalidade do artigo 71, da Lei nº 8.666/93.
    Como se vê, o v. acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho em nenhum momento demonstrou a ocorrência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade subjetiva do ESTADO DE RONDÔNIA. Com base na mera comprovação de que o autor da reclamação trabalhista fora contratado pela empresa terceirizada, responsabilizou o ente público com fulcro na Súmula nº 331, IV, do TST. 
    Na verdade, a responsabilidade do ESTADO DE RONDÔNIA foi fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF) do ente – fato este que comprova o descaso daquela Justiça, em relação ao entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que exige a demonstração inequívoca da culpa, para se possibilitar a responsabilidade do ente.
    Portanto, não é difícil perceber que, além de não haver no v. acórdão nenhuma demonstração da falha ou falta de fiscalização por parte do ESTADO DE RONDÔNIA o E. Tribunal Regional do Trabalho, para ratificar a responsabilidade subsidiária, considerou apenas duas premissas, quais sejam: a comprovação de contratação do autor da reclamação trabalhista, pela empresa terceirizada, e o inadimplemento das verbas trabalhistas, por parte de tal empresa.
    Todavia, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, na ADC 16/DF, o mero inadimplemento da empresa contratada não constitui causa suficiente à caracterização da culpa in vigilando, impondo-se a indicação de fatos concretos imputáveis ao Poder Público, para a caracterização da conduta culposa. 
    […]
    Assim tem-se como evidente a inexistência de quaisquer elementos configuradores da culpa in vigilando ou in elegendo, seja no v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal Superior do Trabalho ou pelo E. Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, a responsabilidade do ESTADO DE RONDÔNIA ocorreu unicamente por consequência simples e direta do inadimplemento das obrigações por parte da empresa contratada. 
    Desse modo, Excelência, é imperiosa a correção do vício apontado, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária do reclamante - quando não comprovada a culpa estatal, sob pena de flagrante inobservância à r. decisão proferida na ADC 16/DF” (págs. 6-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    O reclamante justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “O fumus boni iuris resta evidente diante da já demonstrada afronta à Súmula vinculante nº 10, deste E. Supremo Tribunal Federal, por desprezo à chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no artigo 97 da Constituição Federal, bem como à r. decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade 16.
    A pretensão submetida à apreciação, além de amparada pelo direito, goza também do atributo relativo ao fundado receio de dano irreparável, de modo que se tem como imperiosa a concessão de liminar inaudita altera pars, uma vez que no tocante ao periculum in mora, existe efetiva possibilidade de dano irreparável ao erário e ao interesse público, pois o ESTADO DE RONDÔNIA restará obrigado a pagar encargos de uma relação trabalhista, sem que tenha contribuído para violação dos direitos do reclamante-credor, ficando impossibilitado de reaver importâncias pagas, mormente quando considerada a natureza alimentar da verba e a possível alegação de boa-fé do beneficiário, quando do seu recebimento” (pág. 26 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede:
    “[...]
    a) Que seja julgado, monocraticamente, procedente a presente RECLAMAÇÃO, para cassar a r. decisão proferida pela Quinta Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho nos autos do RR-0010189-56.2013.5.14.0005 e determinar que seja realizado novo julgamento do feito, observando-se a orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 - ADC 16;
    b) Que, acaso não atendido o pedido acima, requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão do andamento do feito, no bojo do qual houve afronta à autoridade da r. decisão emanada na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 - ADC 16, com o fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos; [...]” (págs. 27-28 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se percebe do seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “A controvérsia versada no recurso de revista está centrada na responsabilidade subsidiária do Ente Público pelos créditos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
    Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 
    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em sua Composição Plena, em sessão realizada em 12/12/2019, por ocasião do julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Brandão, em avaliação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, concluiu que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi definida pela Suprema Corte, ao fixar o alcance do Tema 246, firmando que é do Poder Público o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços.
    Eis o teor do acórdão regional, na fração de interesse: 
    ‘Destarte, pelo princípio da aptidão da prova, o ente público deve trazer aos autos a documentação referente à licitação e fiscalização quanto ao regular pagamento das verbas trabalhistas aos empregados da empresa prestadora dos serviços. 
    No presente caso, a omissão do ente público restou patente, pois diante das peculiaridades das condições de trabalho dos empregados da prestadora do serviço, nada fez para a correta averiguação do pagamento das verbas rescisórias. Nesse sentido, são irreprocháveis as considerações primárias (pág. 4 id 62823): (...) 
    O segundo réu não apenas não comprovou que fiscalizava a execução do contrato de prestação de serviços como também aduziu que não deveria fiscalizar o contrato de trabalho da autora, afirmativa totalmente desprovida de amparo legal pela interpretação sistemática da norma dada pelo Pretório Excelso. 
    Não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovassem que acompanhava as contratações. Tanto não acompanhava que nada fez para que os trabalhadores não fossem lesados. Julgo procedente o pedido de condenação subsidiária do segundo réu.(...) (grifos no original)’
    Considerando que o acórdão regional está fundado na ausência de demonstração pelo ente da Administração Pública da fiscalização do contrato de prestação de serviços, matéria infraconstitucional em que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese no exame do RE 760.931/DF, segundo o entendimento da SBDI-1 do TST, impõe-se a conclusão de ausência de contrariedade ao Verbete nº 331 do TST, com ressalva de entendimento deste Relator” (págs. 8-9 do documento eletrônico 2).
    Quanto à alegação de que o Tribunal reclamado teria negado vigência à Súmula Vinculante 10, igualmente em um exame superficial, observo que não houve o afastamento de norma com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Verifico, ainda, que não consta da petição inicial os dados necessários para a citação da beneficiária do ato atacado.
    Assim, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação da beneficiária. 
    A seguir, cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator